Tribunal: TJDFT
Processo: 0715758-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. AGRAVAMENTO DO RISCO POR USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. ESTADO PSÍQUICO ALTERADO DO CONDUTOR. PRONTUÁRIO CLÍNICO. ÔNUS DA PROVA. ART. 768 DO CC. SENTENÇA DE IMROCEDÊNCIA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de reparação de danos em face de seguradora, visando à condenação ao pagamento da indenização integral pelo valor de mercado do veículo (100% da Tabela FIPE), além de compensação por danos morais, em razão de negativa de cobertura securitária após acidente automobilístico envolvendo o filho da autora, condutor do automóvel segurado. A seguradora justificou a negativa com base em cláusula contratual de exclusão por agravamento do risco, apontando uso de substâncias psicoativas pelo condutor no momento do sinistro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em: (i) verificar se o estado de alteração psíquica do condutor, decorrente de uso de substâncias, caracteriza agravamento do risco a justificar a negativa da cobertura securitária; (ii) definir se a seguradora incorreu em prática abusiva ao negar a indenização sem exame toxicológico formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prontuário médico contemporâneo ao atendimento de urgência identifica "autointoxicação por exposição intencional a drogas e outras substâncias", além de sintomas clínicos como agitação, evasão do hospital e recusa ao teste do etilômetro, sendo registros objetivos produzidos por profissional de saúde.
4. A ausência de exame toxicológico não invalida o conteúdo do prontuário, o qual constitui meio probatório suficiente quando não infirmado por contraprova técnica idônea.
5. A narrativa de que o acidente decorreu exclusivamente de discussão emocional não encontra respaldo nos autos, tampouco prova de que o sinistro seria inevitável em condição psíquica normal.
6. O Código de Defesa do Consumidor não afasta a aplicação da cláusula de exclusão de cobertura, quando demonstrado que o agravamento do risco decorreu de conduta do segurado, frustrando a essência atuarial do contrato.
7. O art. 768 do Código Civil prevê a perda da garantia securitária nos casos de agravamento intencional do risco, norma aplicável ao caso concreto diante do comportamento do condutor.
8. A jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ admite a negativa de cobertura quando evidenciado o uso de substâncias psicoativas pelo condutor e ausente demonstração de inexistência de nexo causal com o acidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A negativa de cobertura securitária é legítima quando demonstrado o agravamento do risco contratual por uso de substâncias psicoativas pelo condutor do veículo.
2. O prontuário clínico com registros contemporâneos e objetivos é prova suficiente da alteração psíquica relevante, não exigindo, necessariamente, exame toxicológico formal.
3. A cláusula de exclusão por agravamento do risco é válida e aplicável, ainda sob a incidência do Código de Defesa do Consumidor, quando ausente prova de que o sinistro ocorreria independentemente do estado clínico do condutor.